Tribunal: TJDFT
Processo: 0006618-47.2009.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade restou avaliada desfavoravelmente com base em elementos concretos da conduta do agente, consubstanciado no fato de o réu, após ter desferido 02 (dois) disparos de arma fogo na região do tórax, desferiu mais um disparo nas costas da vítima. A quantidade de disparos e o fato do ofendido ter sido atingido pelas costas não são inerentes à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estes fatos dizem respeito à intensidade do dolo empregada pelo recorrente, não havendo que se falar em bis in idem.

2. A análise negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo nos autos, uma vez que o recorrente cometeu crime quando estava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena pela prática de crime análogo. O fato de o recorrente ter praticado o crime quando estava evadido do Sistema Prisional e existindo execução penal pendente, revela que o recorrente não tem interesse em cumprir sua pena e buscar sua ressocialização.

3. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de fração suficiente para recrudescer a pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.